Tribunal: CARF
Processo: 15504.724047/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724047/2016-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.151 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Recorrente
AUTO PICKUP COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA. IRPJ LUCRO
PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. VEÍCULOS USADOS.
REVENDA. EQUIPARAÇÃO. CONSIGNAÇÃO.
Na revenda de veículos automotores usados, de que trata o art. 5o da Lei no
9.716, de 26 de novembro de 1998, aplica-se o coeficiente de determinação do
lucro presumido de 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta,
correspondente à diferença entre o valor de aquisição e o de revenda desses
veículos.
Inteligência da Súmula CARF no 85.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724047/2016-34
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.151 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724047/2016-34

Trata-se de Auto de Infração de IRPJ (fls. 2 a 17) lavrado em face da contribuinte,
exigindo o recolhimento de crédito tributário decorrente da incorreta aplicação do coeficiente
percentual de determinação do lucro presumido sobre as receitas tributáveis na atividade de
revenda de veículos usados mediante consignação. Constatou-se que a contribuinte se utilizou
do coeficiente de presunção de 8%, ao passo que deveria presumir o lucro de 32% sobre sua
receita bruta. Aponta-se o descumprimento ao artigo 518 e 519 do RIR/1999, ensejando no auto
de infração de IRPJ cujo valor corresponde a R$ 162.292,20.
Sobre as observações contidas no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 19 a
23), transcrevo o relatório do acórdão da DRJ, por bem dispor sobre os acontecimentos que
ensejaram a autuação:
a) A Auto Pickup Comércio e Locação de Veículos Ltda, CNPJ no 08.778.071/0001-21
é uma pessoa jurídica de direito privado e conforme a 1a alteração de seu contrato social
tem como objeto o comércio a varejo de veículos automotores, camionetas e
motocicletas; a locação de veículos automotores e a intermediação na compra e venda
de veículos automotores e motocicletas.
b) A ação fiscal teve início em 12/05/2015, com a assinatura do Termo de Início do
Procedimento Fiscal pelo Sr. Philippe Eustáquio Furbino, CPF n°046.859.606-29, sócio
da empresa. Consequentemente, na determinação da base de cálculo da CSLL aplica-se
também o percentual de 32% na apuração do tributo.
c) No Termo referido, entre outros solicitamos, no item 10, que o contribuinte
elaborasse um demonstrativo pormenorizado listando para cada nota fiscal de saída o No
da Nota fiscal, a data de emissão, o valor e a operação (comércio ou consignação). Caso
a operação fosse de consignação a empresa também deveria indicar a correspondente
nota fiscal de entrada (No da Nota fiscal de entrada, a data de emissão e o valor).
d) Em sua resposta a Auto Pickup limitou-se apenas a apresentar uma listagem das
notas fiscais de saída e de entrada, emitidas em cada um dos meses de 2012.
e) Posteriormente, por meio do Termo de Intimação 01, o contribuinte foi intimado a
informar a que se referiam as receitas constantes na sua DIPJ 2013, referente ao ano de
2012, que se sujeitaram ao percentual de oito por cento no cálculo do lucro presumido,
bem como a que se referiam aquelas que se sujeitaram ao percentual de trinta e dois por
cento.
Ao responder a este Termo a empresa informou que as receitas constantes da sua DIPJ
2013, que se sujeitaram ao percentual de 32% no cálculo do lucro presumido, referiam-
se à prestação de serviços, ou seja, comissões recebidas dos bancos referente aos
financiamentos. Em relação às receitas sujeitas ao percentual de 8% a Auto Pickup disse
se tratarem de venda de veículos usados.
f) Ato contínuo, mediante o Termo de Intimação Fiscal 02 foi solicitado ao contribuinte
que esclarecesse a razão da diferença obtida ao se comparar os valores constantes no
demonstrativo, ou seja na listagem de notas fiscais, apresentado pela empresa em
atendimento ao Termo de Início, com sua DIPJ 2013, pois os valores de receita
declarados em cada um dos trimestres da DIPJ, referentes ao comércio de veículos
usados, é muito inferior à soma dos valores das notas fiscais de saída, emitidas nos
mesmos trimestres do ano de 2012.
g) Além disso, caso a razão utilizada para esclarecer a diferença do parágrafo anterior
fosse o fato da empresa equiparar as operações de venda de veículos usados adquiridos
para revenda às operações de consignação a Auto Pickup deveria informar, citando
inclusive a base legal, por que para esta receita foi considerado o percentual de oito por
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.151 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724047/2016-34

cento como base de cálculo para o lucro presumido e não o percentual de trinta e dois
por cento.
h) Na sua réplica a empresa informou que a diferença questionada se deve ao fato de
equiparar as operações de venda de veículos usados adquiridos para revenda às
operações de consignação, na qual a base de cálculo do IRPJ é a diferença entre o valor
pelo qual o veículo houver sido alienado, constante da nota fiscal de venda e o seu custo
de aquisição constante da nota fiscal de entrada.
i) Quanto à aplicação da alíquota de 8% ao invés de 32%, na determinação da base de
cálculo do IRPJ, diz que entende que a alíquota correta é a de 8% e para justificar o seu
entendimento transcreve partes de uma decisão judicial da qual não faz parte.
j) (...) o texto legal (...), vigente a partir de novembro de 1998, permitiu às empresas
equipararem, para efeitos tributários, a operação de compra e venda de veículos usados
à operação de consignação, nada mais lógico que se deduzir que as empresas que se
utilizarem de tal faculdade apurem o lucro presumido como se realizassem operações de
consignação. E para isso, naturalmente, terão que utilizar tanto a base de cálculo como a
alíquota utilizadas neste tipo de operação.
k) Como na consignação não ocorre a transferência de propriedade da mercadoria a
empresa que atua nestes moldes realiza na verdade mediação ou intermediação de
negócios, sendo remunerada através de comissões ou corretagens. Assim sendo, a
receita bruta da empresa que vende por consignação não é o valor da venda e sim o
valor da comissão ou corretagem. Ao equiparar a venda de veículos usados à operações
de consignação a Lei permitiu que a empresa considerasse como receita bruta não o
valor da venda e sim o da diferença entre a venda e a compra do veículo usado.
l) Entretanto, a alíquota a ser utilizada para se determinar o lucro presumido nas
operações de consignação é aquela correspondente à intermediação de negócios, já que
ambas são operações do mesmo tipo e natureza. Tal alíquota é, segundo o parágrafo 1o
do artigo 15 da Lei 9.249, trinta e dois por cento. Desta forma, a revendedora de
veículos usados, que se utilizar da faculdade constante do artigo 5o da Lei 9.716, deve
determinar o lucro presumido aplicando a alíquota de 32% sobre a diferença entre o
valor de venda e de compra de cada carro.
m) Ao dizer na sua resposta que realiza operações de compra e venda e por isso utiliza a
alíquota de 8% o contribuinte cai em contradição, pois ao mesmo tempo utiliza a base
de cálculo de operação de consignação (a diferença entre o valor de venda e da compra)
e não da operação de compra e venda (valor da venda). Desta forma a empresa não
adota um procedimento ou outro, mas sim a parte que lhe é mais benéfica de cada um
deles, incorrendo assim em erro na determinação do lucro presumido.
Citando a Súmula CARF no 85 e o Parecer COSIT no 45/2003, entendeu a
autoridade lançadora que a contribuinte recolheu IRPJ a menor, lavrando o auto de infração com
multa de ofício.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 209 a 220). Invocou a aplicação do
artigo 5o da Lei no 9.716/1998, para equiparar a base de cálculo do IRPJ relativo à compra e
venda de veículos automotores usados adquiridos para revenda com a da operação de
consignação, qual seja a diferença positiva entre o produto da venda do veículo e seu custo de
aquisição constante da nota fiscal de entrada. Cita conceitos doutrinários da consignação
mercantil. Sustenta a não aplicação do coeficiente de 32% de presunção de lucro, pois este seria
típico de atividades de prestação de serviços, ao passo que promovera um ato de comércio. Cita
incompletamente uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alega violação ao
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.151 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724047/2016-34

princípio da legalidade estrita. Pugna, ao final, pelo afastamento da interpretação da Fazenda
Nacional, nos termos da IN SRF no 390/2004, e pela anulação do auto de infração.
A 1a Turma da DRJ09, no Acórdão no 109-005.705, julgou improcedente a
impugnação da contribuinte, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ LUCRO
PRESUMIDO.
PERCENTUAL
DE
PRESUNÇÃO.
VEÍCULOS
USADOS.
REVENDA. EQUIPARAÇÃO. CONSIGNAÇÃO
Na revenda de veículos automotores usados, de que trata o art. 5o da Lei no 9.716, de 26
de novembro de 1998, aplica-se o coeficiente de determinação do lucro presumido de
32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta, correspondente à diferença entre o
valor de aquisição e o de revenda desses veículos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada a contribuinte em 17 de maio de 2021, apresentou Recurso
Voluntário, em 10 de junho de 2021. Nas suas razões defende a aplicação do coeficiente de 8%
para a base de cálculo do IRPJ na revenda de automóveis usados, ainda que equiparados à
consignação mercantil, colacionando algumas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça
das quais não é parte; empreende esforços para distinguir a compra e venda da consignação
mercantil. Pleiteia, ao final, o encerramento e arquivamento do procedimento administrativo,
declarando inexigível o crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
A lide tem por objeto a irresignação da contribuinte relacionada à aplicação do
coeficiente de presunção de lucro de 32% na atividade de revenda de automóveis usados, quando
equiparadas às operações de consignação, nos termos do artigo 5o da Lei no 9.716/1998.
Esclarece-se que em nenhum momento há impugnação aos fatos descritos pela
autoridade fiscal no TVF. A insurgência diz respeito, única e exclusivamente, ao direito
aplicável ao caso, leia-se, ao coeficiente de presunção do lucro presumido.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do caso.
O artigo 5o da Lei no 9.716/1998 expressamente possibilitou às revendedoras de
automóveis usados equiparar a sua tributação àquela adotada nas operações de consignação e,
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.151 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724047/2016-34

assim, alterou as regras dos tributos federais incidentes sobre a atividade, as quais foram
regulamentadas por atos normativos. Veja o excerto legal:
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para efeitos
tributários, como operação de consignação, as operações de venda de veículos usados,
adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de
veículos novos ou usados.
No que tange ao IRPJ apurado pelo regime do lucro presumido, a Instrução
Normativa RFB no 1.700/2017 disciplina a atividade de revenda de automóveis usados no artigo
242, expondo que: (i) será considerada receita bruta a diferença entre o valor pelo qual o veículo
usado tiver sido alienado e o seu custo de aquisição; (ii) o custo de aquisição será aquele ajustado
entre as partes; e (iii) na determinação da base de cálculo do lucro presumido e do resultado
presumido, será aplicado o percentual de 32% sobre a receita bruta, ao passo que no caso do
lucro arbitrado e do resultado arbitrado com receita bruta conhecida, o percentual será de 38,4%.
Art. 242. As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para
efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda de veículos
usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da
venda de veículos novos ou usados.
§ 1o Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de nota fiscal de entrada e,
quando da venda, de nota fiscal de saída, sujeitando-se ao respectivo regime fiscal
aplicável às operações de consignação.
§ 2o Considera-se receita bruta, para efeitos do disposto neste artigo, a diferença entre o
valor pelo qual o veículo usado tiver sido alienado, constante da nota fiscal de venda, e
o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de entrada.
§ 3o O custo de aquisição de veículo usado, nas operações de que trata este artigo, é o
preço ajustado entre as partes.
§ 4o Na determinação das bases de cálculo estimadas, do lucro presumido, do lucro
arbitrado, do resultado presumido e do resultado arbitrado, aplicar-se-á o percentual de
32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta definida no § 2o.
§ 4o Na determinação das bases de cálculo estimadas, do lucro presumido, do lucro
arbitrado, do resultado presumido e do resultado arbitrado, serão aplicados os
percentuais de 32% (trinta e dois por cento) ou 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro
décimos por cento), conforme o caso, sobre a receita bruta definida no § 2o. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1881, de 03 de abril de 2019)
§ 5o A pessoa jurídica deverá manter em boa guarda, à disposição da RFB, o
demonstrativo de apuração da base de cálculo a que se refere o § 2o.
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se exclusivamente para efeitos fiscais.
Portanto, quando optante pelo regime de apuração do IRPJ pelo lucro presumido,
ao invés de aplicar o percentual de 8% sobre o valor total da venda – típico das operações
comerciais –, poderá o sujeito passivo adotar o coeficiente de presunção do lucro da operação de
revenda de automóvel usado de 32% – que é próprio das prestações de serviço –, mas sobre a
receita bruta mitigada, resultado do valor da venda do automóvel usado deduzido o seu custo de
aquisição.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.151 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724047/2016-34

Nota-se que a instrução normativa cumpriu, a contento, a prescrição legal de
equiparação do imposto de renda sobre os dois tipos de negócio – serviço e comércio –, pois
foram igualados os percentuais (32%) e aproximados os valores sobre os quais tais percentuais
devem incidir – a receita bruta mitigada corresponde à comissão auferida pelo revendedor.
Isso significa, portanto, que juridicamente, nas operações equiparadas à
consignação mercantil, tal como ocorrera no caso em tela, o coeficiente da presunção de lucro é,
de fato, 32%.
Inclusive, o tema é objeto da Súmula CARF no 85, a qual vincula este julgador,
veja:
Súmula CARF no 85
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na revenda de veículos automotores usados, de que trata o art. 5o da Lei no 9.716, de
26 de novembro de 1998, aplica-se o coeficiente de determinação do lucro presumido de
32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta, correspondente à diferença entre o
valor de aquisição e o de revenda desses veículos.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1803-01.159, de 17/1/2012 Acórdão no 1202-00.607, de 18/10/2011
Acórdão no 9101-00.193, de 16/6/2009 Acórdão no 9101-00.017, de 09/3/2009 Acórdão
no 107-09.463, de 13/8/2008
Tal situação, ressalta-se, é uma opção do sujeito passivo, pois este poderia apurar
os tributos conforme a sistemática geral do lucro presumido.
A contribuinte não questionou a forma como a infração fora descrita e seus
resultados. A fiscalização, a partir dos valores declarados na DIPJ 2013, recalculou o lucro que
antes resultava dos 8% de coeficiente de presunção para adicionar os 24% correspondentes.
Entendo, portanto, que houve a equiparação da revenda de automóveis usados à consignação
mercantil, mas que a contribuinte não seguiu os ditames legais.
Os documentos carreados nos autos, bem como a conclusão no TVF, confirmam
isso. Afinal, os documentos contábeis analisados (relatório de demonstrativo anual de PIS e
Cofins, demonstrativos de cálculo de tributos e o livro caixa) demonstram movimentações
significantemente maiores do que a base considerada no auto de infração – novamente, a
extraída da DIPJ. Nesse sentido, veja o que consignado no TVF:
Ato contínuo, mediante o Termo de Intimação Fiscal 02 foi solicitado ao contribuinte
que esclarecesse a razão da diferença obtida ao se comparar os valores constantes no
demonstrativo, ou seja na listagem de notas fiscais, apresentado pela empresa em
atendimento ao Termo de Início, com sua DIPJ 2013, pois os valores de receita
declarados em cada um dos trimestres da DIPJ, referentes ao comércio de veículos
usados, é muito inferior à soma dos valores das notas fiscais de saída, emitidas nos
mesmos trimestres do ano de 2012.
(...)
Ao dizer na sua resposta que realiza operações de compra e venda e por isso utiliza a
alíquota de 8% o contribuinte cai em contradição, pois ao mesmo tempo utiliza a base
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.151 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724047/2016-34

de cálculo de operação de consignação (a diferença entre o valor de venda e da compra)
e não da operação de compra e venda (valor da venda). Desta forma a empresa não
adota um procedimento ou outro, mas sim a parte que lhe é mais benéfica de cada um
deles, incorrendo assim em erro na determinação do lucro presumido.
Assim sendo, tratando-se de matéria impugnada que é objeto de Súmula CARF,
mediante os fundamentos acima e de acordo com o artigo 114, §12o, inciso II, do RICARF,
entendo não merece reforma a decisão a quo proferida pela DRJ.

Conclusão
Ante aos fundamentos contidos no voto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 276
DF CARF MF
Original